Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-84.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001310-84.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA - CPF: 702.442.431-15 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fernando Manoel Borba Azoia contra sentença proferida nos autos da ação civil pública com preceito condenatório ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização civil por desmatamento ilegal de 14,59 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, localizada na Fazenda Terra Roxa I, zona rural do Município de Juara/MT. A sentença reconheceu a prática do dano ambiental e condenou o requerido às obrigações de fazer, não fazer e pagar, incluindo a recomposição da área, a regularização ambiental, o pagamento de indenização por danos materiais (R$75.469,10) e por danos morais coletivos (R$50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dano ambiental e se a eventual regularização ambiental administrativa posterior afasta a responsabilidade civil ambiental; (ii) analisar se há
bis in idem
na cumulação das obrigações de recomposição e indenização; (iii) determinar se o valor do dano material deve ser fixado na sentença ou apurado em liquidação; (iv) examinar a adequação da condenação e do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e se funda no risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta lesiva, conforme previsão do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81 e art. 225, §3º, da CF/1988.

4.

A materialidade do desmatamento ilegal foi comprovada por documentos técnicos expedidos pela SEMA/MT (Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico), os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída por prova idônea nos autos.

5.

A posterior inscrição no CAR e adesão a programas de regularização ambiental não afastam a responsabilidade pelo ilícito ambiental já consumado, pois tais medidas não convalidam condutas anteriores praticadas sem autorização legal.

6.

A cumulação entre a obrigação de recomposição da área degradada e a indenização pecuniária por danos materiais é permitida, pois possuem natureza distinta e visam à reparação integral do dano ambiental, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 629).

7.

O valor do dano material fixado na sentença carece de base técnica suficiente e não foi submetido ao contraditório, devendo sua apuração ocorrer em sede de liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC, diante da complexidade da valoração do impacto ambiental.

8.

O dano moral coletivo ambiental configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica de abalo à coletividade, bastando a demonstração do ilícito lesivo a bem jurídico difuso, como a supressão ilegal de vegetação em área protegida no bioma amazônico.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado fixá-lo em R$2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$29.180,00, em consonância com precedentes da Corte local em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularização administrativa posterior da área desmatada não afasta a responsabilidade civil ambiental por dano já consumado.

2.

A cumulação entre obrigação de recomposição ambiental e indenização pecuniária é compatível com o princípio da reparação integral e não configura
bis in idem
.

3.

A fixação do valor da indenização por dano ambiental material deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, diante da necessidade de apuração técnica e contraditório.

4.

O dano moral coletivo ambiental prescinde de comprovação específica, configurando-se
in re ipsa
pela mera constatação da lesão ao meio ambiente, sendo o valor da indenização sujeito aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CPC, art. 509, I; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei 7.347/1985, art. 13; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; Decreto Estadual nº 262/2019, art. 3º, §2º; Decreto nº 1.491/2018, arts. 73 a 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13/05/2025; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, rel. Minª. Regina Helena Costa, j. 13/05/2025; TJMT, N.U. 1000547-15.2022.8.11.0052, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18/06/2025; TJMT, N.U. 1000419-79.2021.8.11.0100, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Fernando Manoel Borba Azoia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Civil Pública Com Preceito Condenatório nº 1001310-84.2023.8.11.0018, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para reconhecer a responsabilidade do apelante na supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, situada na Fazenda Terra Roxa I, zona rural do Município de Juara/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, totalizando 14,59 hectares desmatados, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para
confirmar
a tutela deferida no Id. 120213277 e
condenar
o requerido Fernando Manoel Borba Azoia a cumprir com as obrigações de fazer, não fazer e pagar, consistentes em:

a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA etc.), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Recuperar a área degradada ou alterada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas [PRADA] aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

f) Pagar indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 75.469,10 (setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), ambos desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

g) Pagar indenização/compensação pelos danos morais coletivos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora pela taxa SELIC, desde o evento danoso”
.

A sentença ainda estabeleceu que o valor devido deverá ser recolhido
ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou, em sua falta, em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público ou ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13,
caput
, da Lei nº 7.347/1985. Também
determinou a averbação da condenação na matrícula do imóvel e fixou a condenação ao pagamento das custas processuais, mas não em honorários advocatícios, em razão da vedação contida no art. 18 da Lei nº 7.347/85 (id. 285276387).

Nas razões de apelação o recorrente sustenta, de início, a inexistência de dano ambiental, argumentando que os fatos narrados na petição inicial não configuram ilícito ambiental, mas tão somente irregularidade administrativa de natureza sanável, e que a propriedade já se encontra regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), no qual consta a implantação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), ao qual aderiu voluntariamente, o que demonstraria, segundo alega, sua boa-fé e o compromisso assumido com a regularização ambiental da área em litígio.

Alega que essas providências foram adotadas antes mesmo do ajuizamento da ação, o que tornaria a pretensão do Ministério Público superada, caracterizando-se, por conseguinte, a perda do objeto e a ausência de interesse processual.

Em seguida, defende que a sentença incorreu em
bis in idem
ao impor cumulativamente a obrigação de recuperar a área degradada e o pagamento de indenização pecuniária, por considerar que tais medidas têm a mesma finalidade e não podem coexistir, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato. Assegura, neste contexto, que a fixação de indenização por danos materiais somente tem lugar quando as medidas de reparação forem insuficientes.

Ainda quanto ao aspecto patrimonial da condenação, o apelante impugna o valor arbitrado a título de danos materiais, afirmando que não houve apuração técnica idônea que justificasse o montante estabelecido, o qual, além de inadequado, é desproporcional, e defende, subsidiariamente, que eventual quantificação ocorra em fase própria de liquidação, de modo a permitir o contraditório e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange aos danos morais coletivos, o apelante postula sua exclusão, por entender que não houve repercussão relevante na esfera imaterial da coletividade, já que o desmatamento ocorreu em área específica e determinada, sem publicidade e sem reflexos diretos na vida da comunidade. Aduz, outrossim, que no caso de ser mantida a condenação, devem ser reduzidos os valores fixados, tanto no que diz respeito à reparação material quanto à compensação extrapatrimonial, por considerá-los excessivos em relação à extensão do dano.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para afastar a cumulação entre a obrigação de recompor o dano ambiental e a indenização pecuniária. Alternativamente, requer que a fixação do
quantum
indenizatório por danos materiais seja remetida à fase de liquidação de sentença e que o valor arbitrado a título de danos morais coletivos seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 285276389).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com a conduta do agente. Ressaltou que a inscrição no CAR e a adesão a programa estadual de regularização ambiental não afastam a responsabilidade do requerido, tampouco eximem da obrigação de recompor o meio ambiente lesado. Rechaçou a alegação de
bis in idem
, sustentando que a cumulação de obrigações de fazer com indenização pecuniária é compatível com o princípio da reparação integral do dano ambiental, e defendeu a pertinência da condenação por dano moral coletivo, tendo em vista a violação a bem jurídico difuso de alta relevância (id. 285276396).

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer exarado nos autos, também opinou pelo desprovimento da apelação, reafirmando que a sentença se encontra em conformidade com a legislação ambiental vigente, que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente prescinde de comprovação de dolo ou culpa, e que a recomposição in natura pode coexistir com a reparação pecuniária, diante da natureza autônoma das respectivas medidas. No tocante aos danos morais coletivos, o parecer ministerial entendeu presentes os requisitos para sua configuração, diante da lesão a valores imateriais da coletividade (id. 288382386).

Por fim, registre-se que os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de segundo grau, para tentativa de autocomposição, a qual, todavia, não se concretizou em razão da ausência injustificada do apelante, conforme certificado nos documentos identificados sob os IDs 296678397 e 299234866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública com preceito condenatório e tutela de urgência em face de Fernando Manoel Borba Azoia, imputando-lhe a prática de desmatamento ilegal de 14,59 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial proteção ambiental, situada na Fazenda Terra Roxa I, no Município de Juara/MT, sem autorização do órgão ambiental competente. Fundamentando sua pretensão na responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e no art. 225, §3º, da Constituição Federal, o
Parquet
requereu liminar para impedir a continuidade da degradação e, ao final, a condenação do réu à recomposição da área, à abstenção de novas intervenções ilegais e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental e condenando o requerido a) a não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até a validação das informações no Cadastro Ambiental Rural (CAR); b) a adotar todos os procedimentos necessários à regulamentação ambiental perante os órgãos ambientais; c) a recuperar a área degradada mediante a apresentação e execução de PRADA; d) a se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras licenciadas e, por fim, e) a pagar indenização por danos materiais no valor de R$75.469,10 e por danos materiais na quantia de R$50.000,00.

Contra tal sentença, insurge-se o réu alegando, em síntese, ausência de interesse processual diante da regularização administrativa do imóvel, inexistência de dano ambiental, ilicitude da cumulação entre indenização e obrigação de fazer, excesso nos valores arbitrados e impropriedade da condenação por danos morais coletivos.

A apelação comporta parcial acolhimento.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e integral, cujo fundamento reside no risco integral. Para a sua configuração, portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 225, §3º, da CF e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, independentemente da existência de culpa ou dolo.

No caso, a materialidade do dano ambiental restou plenamente demonstrada nos autos por meio de documentos técnicos expedidos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, em especial o Auto de Infração nº 210431985, o Termo de Embargo/Interdição nº 210441362 e o Relatório Técnico nº 820/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 285276355, p. 6, 8 e 10/14).

Referidos documentos, instruídos com imagens de satélite e firmados por autoridade ambiental competente, comprovam de forma inequívoca a ocorrência de desmatamento a corte raso de 14,59 hectares de vegetação nativa, situado em área de especial preservação no bioma amazônico, dentro dos limites da Fazenda Terra Roxa I, localizada na zona rural do Município de Juara/MT, de propriedade do apelante. A supressão da vegetação, conforme constatado, ocorreu sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no intervalo compreendido entre 24 de julho de 2016 e 19 de julho de 2017.

Cumpre destacar, ainda, que tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente em matéria ambiental, sendo dotados de fé pública quanto aos fatos neles consignados, sendo certo que, no caso concreto, essa presunção não foi infirmada por qualquer prova robusta trazida aos autos pela parte demandada, a qual se limitou a alegações genéricas, desprovidas de elementos técnicos aptos a desconstituir os registros elaborados pela autoridade ambiental.

Neste contexto, embora o recorrente alegue a posterior regularização ambiental da área desmatada mediante a adesão ao Programa MT Legal e inscrição no CAR, é de se destacar que tais providências não têm o condão de afastar a responsabilidade pelo ilícito consumado. Além de viger no ordenamento jurídico pátrio a independência entre as instâncias civis, administrativas e penais, é certo que tais medidas, só por si, não elidem o dever de reparar o meio ambiente degradado. E isso porque, ainda que haja a regularização posterior, esta não descaracteriza a lesão ambiental já consolidada, nem convalida atos lesivos praticados antes da obtenção de autorização ambiental, uma vez que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e de caráter reparatório, não sujeita à convalidação por atos administrativos subsequentes.

De mais a mais, apesar de o recorrente sustentar ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e promovido a implantação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), não instruiu os autos com qualquer prova documental idônea que comprove a efetiva regularização da área ou a execução das medidas alegadas. Ao contrário, conforme consignado no parecer ministerial, o cadastro mencionado encontra-se suspenso, com pendência de complementação pelo interessado, circunstância que reforça a inexistência de regularização eficaz até o momento da análise judicial.

Nessa esteira, nem mesmo a alegação de que a área objeto da lide estaria consolidada nos moldes previstos pela legislação ambiental têm o condão de obstar a responsabilização do apelante na seara judicial. Além da ausência de prova robusta neste sentido, extrai-se do referido Relatório Técnico nº 820/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, que,
“Conforme as análises e conferências realizadas, a(s) área(s) do(s) dano(s) mencionado(s) neste relatório técnico e objeto de autuação NÃO se encontrava(m) aberta(s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata(m) de área consolidada, ou seja, no referido ano a(s) área(s) não se encontrava(m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo”
. (id. 285276355, p. 13)

Assim, dúvida não há quanto ao dano ambiental praticado pelo apelante na área em exame, como bem entendeu o douto magistrado sentenciante, amparada na farta prova dos autos.

A sentença mostra-se correta, também, quanto à condenação do apelante às obrigações cumulativas de recompor a área e pagar indenização por danos materiais.

Ocorre que, ao contrário do entendimento do apelante, trata-se de medidas de natureza distinta, sendo a primeira – recomposição da área degradada – voltada à restauração
in natura
do bem jurídico lesado, e a segunda – pagamento de indenização pecuniária – destinada à compensação econômica dos prejuízos causados ao meio ambiente e à coletividade. Essas medidas, vale dizer, decorrem da aplicação direta do princípio da reparação integral, compatível com o regime de responsabilidade ambiental brasileiro, e são respaldadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 629, pela qual,
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Sendo assim, não há falar-se em
bis in idem
no caso concreto, em razão da condenação do apelante às obrigações de reparar o meio ambiente e efetuar o pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais causados, as quais devem ser mantidas inalteradas.

Nada obstante, em relação ao valor da indenização por danos materiais, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de apuração de seu valor exato em sede de liquidação de sentença.

Ocorre que, embora reconhecida a ocorrência do dano, a exata extensão do prejuízo patrimonial causado ao meio ambiente não restou suficientemente demonstrada nos autos, inviabilizando a fixação de
quantum
certo nesta fase processual, sobretudo diante da determinação de recomposição da área desmatada.

A definição do
quantum
indenizatório demanda análise técnica específica e contraditório efetivo sobre critérios como valor por hectare, grau de degradação e possibilidade de recuperação. Logo, a fixação antecipada do valor na fase de conhecimento, sem prévia liquidação, pode comprometer a segurança jurídica e o devido processo legal. Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para excluir da sentença o valor fixado a título de danos materiais, determinando-se que sua apuração se dê em liquidação de sentença, conforme prevê o art. 509, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Cleudes Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda Jubinha, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental”.
(N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. CONDENAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Ronair Sampaio de Freitas contra sentença proferida nos autos de ação civil pública por danos ambientais decorrentes da destruição de 24,40 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o requerido à recuperação ambiental mediante apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 12.500,00) e residuais a serem liquidados, mas afastou a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se os danos materiais (intercorrente e residual) devem ser fixados de forma definitiva ou apurados em liquidação de sentença; e (iii) se está configurado o dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A prova pericial foi corretamente indeferida, pois os elementos probatórios nos autos já demonstravam a existência e a extensão do dano ambiental.

4. O quantum da indenização dos danos materiais (intercorrente e residual) deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, considerando a necessidade de avaliação detalhada do impacto ambiental.

5. O dano moral coletivo está configurado diante da destruição de 24,40 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, um ilícito grave que compromete direitos difusos e o equilíbrio ecológico. Tal conduta lesiva gera repercussão extrapatrimonial coletiva, prescindindo de comprovação de sofrimento individualizado, sendo passível de reparação pecuniária.

6. Para a fixação do dano moral coletivo, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e a capacidade econômica do causador do dano. Fixado o valor de R$ 44.860,33 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos), com destinação ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para formar a convicção judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 2. Os danos ambientais materiais, nas modalidades intercorrente e residual, podem ser apurados em liquidação de sentença, conforme o art. 509, inciso I, do CPC. 3. O dano moral coletivo ambiental se configura pela degradação significativa de áreas ambientalmente protegidas, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, e deve ser reparado pecuniariamente para preservar o caráter pedagógico e a proteção ao meio ambiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 373, § 1º, 355, I, 370, 491 e 509, I; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/1985, arts. 13 e 21; Súmulas 54, 362, 618 e 623 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024”.
(N.U 1000419-79.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Quanto à condenação por danos morais coletivos, esta também deve ser mantida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral coletivo, em matéria ambiental, configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de demonstração específica de abalo à esfera subjetiva da coletividade, bastando a constatação objetiva da ofensa a bens imateriais difusos, como é o caso do meio ambiente. Entende aquela Corte que a degradação de área ambientalmente protegida, por si só, compromete valores constitucionais fundamentais, como o equilíbrio ecológico, a sadia qualidade de vida e a sustentabilidade dos recursos naturais, autorizando a fixação da indenização extrapatrimonial, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.

1. O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico.

2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma.

3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 30/6/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição pro natura do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

No caso em exame, restou incontroverso que o apelante promoveu o desmatamento ilegal de 14,59 hectares de área do bioma amazônico, objeto de especial preservação, constituindo-se em ato grave o suficiente para configurar dano moral coletivo, independentemente da demonstração de efetivo abalo à coletividade. E isso porque o desmatamento ilegal prejudica não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também gera impactos amplos na regulação hídrica, no ciclo de nutrientes, na proteção do solo contra erosão e na estabilidade climática, efeitos esses que efeitos transcendem a dimensão material e atingem valores imateriais da coletividade.

Contudo, no que tange à quantificação do dano moral coletivo, merece acolhida parcial o pleito recursal. Considerando a extensão da área degradada – 14,59 hectares –, a gravidade da conduta, a repercussão da lesão, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, revela-se adequada a fixação do valor indenizatório no montante de R$2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$29.180,00. Tal quantia atende ao caráter pedagógico da sanção, sem implicar excesso punitivo, garantindo também a uniformidade de tratamento judicial em casos de mesma natureza.

No mais, mantém-se hígida a sentença quanto à condenação à obrigação de fazer, à abstenção de novas intervenções ilegais, à regularização ambiental do imóvel e à averbação da condenação na matrícula da propriedade, medidas todas compatíveis com o regime jurídico da tutela ambiental.

Diante do exposto,
voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Fernando Manoel Borba Azoia para (a) determinar que a indenização por danos materiais seja apurada em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC e (b) reduzir a indenização por danos morais coletivos para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, totalizando R$29.180,00. No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025